Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713798-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES, RODRIGO MARTINS MENDES SANTANA CHAVES, RENATA MARTINS MENDES SANTANA CHAVES, FERNANDA COSTA MACHADO CHAVES DE FREITAS AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES contra a decisão ID 152306918, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do Arrolamento Sumário n. 0005625-08.2012.8.07.0007. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de exclusão do débito tributário em favor da União e da dívida contraída perante o Banco Alfa, nos seguintes termos: [...] Quanto às alegações da inventariante no sentido da prescrição do débito tributário em favor da União e da dívida perante o Banco Alfa S/A, esclareço que devem ser objeto de ações próprias, conforme art. 612 do CPC. Portanto, indefiro o pedido para que sejam desconsideradas neste inventário. Além disso, deve a inventariante juntar planilha com somatório dos valores das dívidas tributárias indicadas no ID 149678892, a fim de que possa ser expedido alvará de levantamento para o pagamento. Nas razões recursais, a agravante argumenta que a dívida tributária deve ser excluída porque já foi declarada prescrita por decisão judicial transitada em julgado (Execução Fiscal n. 0005625-08.2012.8.07.000). Sustenta ter demonstrado esse direito por prova documental, que se mostra suficiente para a concessão da tutela de evidência. Alega, também, que o pedido de tutela de urgência se fundamenta na garantia da “eficácia do processo”. Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar o feito até o julgamento final desse recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a “cassação” da decisão recorrida, de forma a excluir o débito cobrado na referida Execução Fiscal do espólio. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão de dívida tributária do inventário em razão da prescrição da ação de cobrança. Para comprovar o seu direito, a agravante juntou cópia da sentença proferida no dia 20/2/2019 nos autos da Execução Fiscal/Fazenda Nacional n. 22604-18.2013.4.01.3400, na qual o Juízo da 19a Vara Federal extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a inexistência da pessoa executada e a sua incapacidade de figurar no polo passivo. Isso porque o executado, Wagner José Chaves, já tinha falecido quando do ajuizamento da ação (ID 45669852) – nesse ponto, necessário consignar que, apesar de o nome do executado ter sido grafado com “W” e não com “V”, como nos documentos que instruem o feito de origem (notadamente, a Certidão de Óbito de ID 149679346 e a Certidão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de ID 149679363), observa-se que os CPFs coincidem (n. 023.631.431-91), do que se infere se tratar da mesma pessoa. Ocorre que essa circunstância não ocasionou o cancelamento da inscrição do débito – oriundo do não pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física – na Dívida Ativa da União, conforme se observa na Certidão de ID 149679363. Diante desse cenário, cabe ao inventariante postular o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário pelas vias próprias e, em seguida, juntar a Certidão Negativa de Débito nos autos do Inventário. Nesse sentido, tenho que, a princípio, o Juízo de 1o Grau agiu com acerto, pois o direito vindicado não foi comprovado por documento, como previsto no art. 612 do CPC, que assim dispõe: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Quanto à tutela de evidência, entendo que o caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de concessão da tutela de evidência. Determino à Secretaria que retifique a autuação do presente recurso, a fim de que conste RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES no polo ativo e o ESPÓLIO DE VAGNER JOSE CHAVES no passivo. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator